Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018 APELANTE: AUXILIAR S/A., PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTABEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP, PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME APELADO: FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTABEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP, PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, AUXILIAR S/A., PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho encaminhou o presente processo a esta Desembargadora por entender que estava preventa em razão do AI n° 0712063-83.2019.8.07.000 (Id. 31846441). Sucede que o referido recurso foi distribuído ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, em 27.6.2019, o qual foi analisado por esta Desembargadora, em 2.7.2019, exclusivamente para apreciação do pedido de efeito suspensivo em relatoria eventual (Id. 9634288 dos autos do Processo n° 0712063-83.2019.8.07.000), razão pela não se aplica ao caso o disposto no artigo 80, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (artigo 82, § 2°, do RITJDFT). Assim, considerando que o Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira não mais compõe a 3a Turma Cível e que os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e está licenciado no momento, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora